Tribunal: TJES
Processo: 5023085-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Parcial; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023085-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: GERALDO NUNES PERES ALONCO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 5023085-87.2022.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GERALDO NUNES PERES ALONÇO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, em ação de concessão de benefício previdenciário, julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ao autor, fixando termo inicial, critérios de atualização e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laborativa do segurado, reconhecida como parcial e permanente, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; e (ii) estabelecer se os critérios de correção monetária, juros de mora e honorários fixados na sentença devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação para outras atividades compatíveis.

5. O julgador atribui elevado valor probatório à perícia judicial, a qual somente pode ser afastada por elementos robustos em sentido contrário, inexistentes no caso.

6. As condições pessoais do segurado, como idade (43 anos) e escolaridade (ensino médio completo), indicam viabilidade concreta de reabilitação profissional.

7. A aposentadoria por incapacidade permanente constitui medida excepcional, cabível apenas quando caracterizada incapacidade omniprofissional, o que não se verifica.

8. A incapacidade para a atividade habitual, aliada à possibilidade de reabilitação, impõe a concessão de auxílio-doença até a conclusão do processo de reabilitação, com posterior concessão de auxílio-acidente em razão da redução permanente da capacidade laboral.

9. Os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença observam o Tema 810 do STF, o Tema 905 do STJ e o art. 3º da EC nº 113/2021, não havendo razão para alteração.

10. Em se tratando de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação, não sendo devida em caso de incapacidade parcial com possibilidade de reinserção laboral. 2. Constatada incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, é devido o auxílio-doença até a conclusão da reabilitação profissional, com possibilidade de concessão de auxílio-acidente. 3. A aplicação da Taxa Selic a partir da EC nº 113/2021 é válida para atualização e juros nas condenações contra a Fazenda Pública. 4. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, observada a Súmula 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 62, 86 e 89; CPC, arts. 85, §4º, II, 479 e 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, REsp 1.337.321/SP; TJES, Apelação Cível nº 0002267-55.2020.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 5001399-06.2021.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 0000022-70.2017.8.08.0032; TJSP, Apelação nº 1000445-15.2023.8.26.0157; TJPR, Ap-RN nº 0032342-16.2018.8.16.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença (ID 19364951) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da
“ação de concessão de benefício previdenciário”
ajuizada por
GERALDO NUNES PERES ALONÇO,
julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por Geraldo Nunes Peres Alonço em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B-92) ao autor Geraldo Nunes Peres Alonço;

b) Fixar o termo inicial do benefício em 01/01/2021, dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença;

c) Condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar o benefício no prazo de 30 (trinta) dias após a intimação desta sentença;

d) Determinar que os valores devidos a título de atrasados sejam corrigidos e acrescidos de juros de mora, observando-se:

.
Antes de 08/12/2021: aplicação do INPC como índice de atualização monetária e juros de mora da caderneta de poupança, conforme Tema 810/STF e Tema 905/STJ, ressalvada a aplicação da Lei nº 11.960/2009 para os juros de mora na fase de conhecimento até a citação;

.
A partir de 08/12/2021 (EC nº 113/2021): incidência da Taxa Selic acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, até o efetivo pagamento.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ, segundo a qual o valor da condenação compreende apenas as parcelas vencidas até a prolação da sentença (STJ, REsp 1.337.321/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, julgado em 20/11/2012, DJe 04/12/2012)”.

Em suas razões recursais (ID 19364952), o recorrente insurge-se contra o mérito do benefício, defendendo que a incapacidade do apelado é meramente parcial e multiprofissional, o que ensejaria reabilitação em vez de aposentadoria.

Por fim, subsidiariamente, afirma que
“[...] deve ser aplicada a taxa Selic apenas a contar da citação ocorrida no caso, momento no qual se constituiu em mora a Fazenda Pública”
.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 19364958, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de concessão de benefício previdenciário”
ajuizada por
GERALDO NUNES PERES ALONÇO
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

O autor sustenta, em síntese, que: (i) sofreu dois acidentes de trabalho típicos no ano de 2018, sendo o primeiro decorrente de uma queda de caminhão e o segundo causado pelo desabamento de uma peça metálica sobre seu pé; (ii) em razão dos infortúnios, sofreu fratura de calcâneo e esmagamento, lesões que evoluíram para um quadro de dor crônica, perda de amplitude de movimento e artrose progressiva; (iii) tais sequelas o tornaram inapto para o exercício de suas funções habituais de motorista e ajudante de eletricista, atividades que demandam esforço físico e deambulação constante; (iv) a prova pericial produzida nos autos confirmou a existência de incapacidade parcial e definitiva sob o aspecto clínico; e (v) considerando suas condições pessoais, como a idade (43 anos), a baixa escolaridade e o histórico profissional estritamente braçal, a reabilitação para funções administrativas ou leves é socialmente inviável.

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização de prova pericial, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso.

A respeito do tema, é sabido que a aposentadoria por invalidez encontra-se disciplinada no art. 42, da Lei n. 8.213/91, o qual preleciona o seguinte:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão

Conclui-se, portanto, que a concessão do benefício previdenciário pressupõe a constatação de incapacidade que torne o segurado
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
.

Na hipótese vertente, foi realizada perícia judicial, cujas conclusões do
expert
(ID 19364942), ao responder os quesitos do juízo, foram as seguintes:

“[...] 1 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Sim.

2 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Decorrente de acidente de trabalho típico.

3 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Não.

4 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Sim.

5 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Parcial e permanente.

6 - A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Consolidada.

7 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Após o acidente ocorrido.

8 - A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?

Não.

9 - Caso o Autor realmente esteja apto a exercer suas atividades de trabalho habituais, a fratura cominutiva do calcâneo do seu pé direito o colocaria em franca desvantagem junto ao concorrido mercado de trabalho, diante do maior esforço que, eventualmente, precisará empreender para o exercício de sua função?

sim.

10 - É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Sim”.

Como se depreende, o laudo técnico classificou a incapacidade como parcial e permanente, afastando, por conseguinte, a premissa fundamental para a concessão da aposentadoria por invalidez, qual seja, a incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

Nessa linha de intelecção, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do perito (art. 479 do CPC), a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório constitui elemento de convicção de significativa importância, que somente pode ser infirmada por outros elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese.

Assim, de acordo com o laudo pericial, embora existam limitações para atividades que exijam esforço físico acentuado dos membros inferiores (marcha prolongada e carga), o segurado preserva capacidade residual para outras modalidades de trabalho.

A sentença recorrida aplicou o critério biopsicossocial para converter essa limitação parcial em invalidez total.

Contudo, em uma análise detida dos autos e das condições pessoais do apelado, entendo que a conclusão merece reforma.

O apelado conta atualmente com 43 anos de idade, o que, no atual cenário do mercado de trabalho e da legislação previdenciária, não pode ser considerado idade avançada.

Trata-se de um segurado jovem, com longo tempo de vida laboral remanescente. Somado a isso, possui ensino médio completo, grau de instrução que permite, de forma concreta e viável, a reinserção em funções de natureza administrativa, de atendimento ou de controle, que não demandem o esforço físico prejudicado pela lesão no pé/tornozelo.

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, que o segurado seja considerado
“insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência”
.

No caso em tela, tal insuscetibilidade não restou demonstrada. Pelo contrário, as evidências apontam que o autor possui plenas condições de ser submetido ao processo de reabilitação profissional previsto nos arts. 62 e 89 do referido diploma legal.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE . INAPTO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos do caput do art . 59 da lei 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, cumprido o período de carência (quando for o caso), ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
2) A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação não só da incapacidade, como também da insuscetibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de atividade que garanta a subsistência. 3) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art . 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”. Precedentes TJES.
4) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002267-55.2020.8.08.0030, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTÁRIA . APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO . PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho .
2. A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038110005402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) 3. O benefício de auxílio-doença acidentário possui como requisito a provisoriedade da incapacidade, decorrendo de incapacidade temporária para o trabalho.
4. No caso em exame, os laudos periciais acostados aos autos atestam, conclusivamente, pela existência de incapacidade laboral parcial e definitiva para a atividade laboral habitual (professora), o que representa óbice à concessão do benefício de aposentadoria, tendo em vista que a autora não se encontra totalmente incapacitada para o trabalho . 5. Encontrando-se a autora incapacitada por sequelas consolidadas de acidente de trabalho, com inaptidão permanente para o exercício da atividade habitual, mas havendo possibilidade de reabilitação, não é devida a concessão de auxílio-doença. 6. Recurso conhecido e não provido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001399-06.2021.8.08.0014, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 28/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA CONCLUSIVA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE . PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CONCLUÍDO. TRABALHOR REABILITADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - O Laudo Pericial demonstra que o Apelante possui incapacidade parcial e permanente, mas foi reabilitado para a função de Porteiro ou para qualquer outra que não exija esforço físico ou plena habilidade bimanual . 2 - A conclusão do programa de reabilitação é o termo final do pagamento de auxílio-doença e, a partir desse momento, a concessão do auxílio-acidente torna-se uma consequência, vez que já comprovada, por perícia médica, a redução definitiva da capacidade laboral (artigo 86, da Lei nº 8.213/91).
3 - O pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez não merece prosperar uma vez que a incapacidade é apenas parcial e o Segurado não se encontra inválido para qualquer tipo de atividade laborativa.
4 - Recurso desprovido . Honorários Recursais. Assistência Judiciária. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000022-70.2017.8.08.0032, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 15/06/2022)

Ainda sobre o tema, cito outros precedentes da jurisprudência pátria:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE OMNIPROFISSIONAL NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. [...] III. Razões de decidir a nova perícia judicial constata que o autor apresenta quadro clínico funcional compatível com radiculopatia lombar de caráter crônico, com sinais objetivos de limitação, sendo apto para atividades leves e sem exigência de esforço sobre a coluna lombar, afastando, portanto, a hipótese de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral.
A análise do conjunto probatório, especialmente o laudo médico complementar, evidencia que o autor sofre de redução parcial e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual de marteleteiro, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91
. lV. Dispositivo remessa oficial parcialmente provida. Recurso autárquico desprovido. (TJSP; apelação / remessa necessária 1000445-15.2023.8.26.0157; relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; órgão julgador: 16ª câmara de direito público; foro de Cubatão - 2ª vara; data do julgamento: 04/09/2025; data de registro: 04/09/2025) (TJSP; APL 1000445-15.2023.8.26.0157; Cubatão; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni; Julg. 04/09/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA INICIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO INSS. (1). DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO HAVIA FORMULADO OS REQUERIMENTOS QUE APRESENTOU NO RECURSO DE APELAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSONÂNCIA COM A CASUÍSTICA E COM O QUE FOI DEFINIDO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. (2). CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HABITUAL (MOTORISTA DE CAMINHÃO). POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO ATÉ A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. [...] III. Razões de decidir [...]
3.3. Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta subsistência. 3.4. O laudo pericial confirmou a incapacidade permanente para a profissão habitual de motorista, mas indicou possibilidade de reabilitação para atividades que exijam menor demanda de mobilidade dos membros inferiores
. 3.5. Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença insusceptível de recuperação para sua atividade habitual deve ser submetido a processo de reabilitação profissional, permanecendo com o benefício até sua conclusão. 3.6. No caso, o segurado, apesar da amputação da perna esquerda, está no processo de adaptação de prótese. Ainda, é jovem (34 anos), possui ensino fundamental completo e apresentou interesse na adaptação de sua CNH para veículos automáticos, bem como na possibilidade de desempenhar funções administrativas ou de cobrador de ônibus. 3.7. A jurisprudência deste tribunal de justiça confirma que a concessão da aposentadoria por invalidez deve ser restrita aos casos de incapacidade omniprofissional, quando inviável a reabilitação para outras atividades compatíveis com as limitações do segurado.
3.8. Autor que faz jus ao benefício do auxílio-doença já percebido, até a conclusão da reabilitação profissional. Após, a benesse deve ser convertida em auxílio-acidente, uma vez que a incapacidade laboral é permanente para a atividade usualmente exercida. [...] Tese de julgamento: a aposentadoria por invalidez acidentária somente é devida quando a incapacidade é omniprofissional, sendo obrigatória a submissão do segurado ao processo de reabilitação profissional quando constatada capacidade residual para o exercício de outras funções
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 62; código de processo civil, arts. 1.013, § 1º, e 932, III. (TJPR; Ap-RN 0032342-16.2018.8.16.0001; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Angela Maria Machado Costa; j. 07/05/2025; DJPR 07/05/2025)

Assim sendo, não há que se falar em incapacidade total, mas sim parcial, tampouco em insuscetibilidade de reabilitação, de modo que a r. sentença deve ser reformada parcialmente.

Vale frisar, a aposentadoria por invalidez é medida de caráter excepcional, concedida somente em casos de impedimento total e permanente para o trabalho, condição que não se verifica nos autos, porquanto, embora a apelante esteja impossibilitada de exercer as atividades que desempenhava antes do acidente de trabalho, há possibilidade de desenvolver outras atividades compatíveis com sua limitação.

Em outros termos, considerando a incapacidade do autor para sua atividade habitual, mas a possibilidade de readequação em outras funções, o recurso do apelante deve ser provido para o fim de reformar a sentença, no que concerne à aposentadoria por invalidez, mantendo-se o auxílio-doença acidentário até finalizado o processo de reabilitação.

Conforme expressamente previsto no art. 62 da Lei nº 8.213/91:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

No tocante aos consectários legais, entendo que a sentença de primeiro grau não comporta modificação, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A aplicação da Taxa SELIC, conforme determinada pelo juízo a quo, encontra amparo direto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, dispositivo que unificou os índices de correção monetária e juros de mora para as condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza do débito.

Tal critério revela-se adequado e suficiente para a justa recomposição do valor da moeda e compensação pela demora no pagamento, assegurando a observância do princípio da segurança jurídica.

Outrossim, em que pese a argumentação autárquica quanto à incidência de regramentos supervenientes, os parâmetros fixados na origem guardam estrita sintonia com o bloco de constitucionalidade vigente ao tempo da prolação do
decisum,
não subsistindo razões técnicas para a reforma dos índices de atualização e juros ora combatidos.

Não obstante, entendo que, em se tratando se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, ou seja, quando da liquidação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4° Em qualquer das hipóteses do § 3°:

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; [...]

Portanto, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser realizado apenas após liquidados os valores aos quais a autora faz jus, observado o disposto na Súmula 111 do STJ:

Súmula n. 111, STJ: Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, afastando a concessão da aposentadoria por invalidez, e conceder o benefício auxílio-doença, até que o segurado finalize o processo de reabilitação para atividade laboral que lhe garanta sua subsistência. E, caso a reabilitação seja exitosa, deverá ser concedido o auxílio-acidente, ante o caráter permanente da redução da capacidade laboral.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de majorar a verba sucumbencial fixada na sentença recorrida (Tema nº 1.059 do STJ).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.